Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702080-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUIS FERNANDO COCITO DE ARAUJO DESPACHO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II e artigo 31), o agravo de instrumento está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Esclareça-se que são inaplicáveis ao rito especial as diretrizes do art. 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido, precedente da Terceira Turma Recursal: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção. O agravante alega que encontrou dificuldade em emitir a guia no sistema do Tribunal e sustenta que deve ser concedido prazo para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. 2. A dificuldade relatada pelo agravante não o exime do recolhimento do preparo ou da apresentação de justificativa pela impossibilidade de emissão da guia no prazo legal. Além disso, as mensagens trocadas por meio do chat com o setor responsável, relatando a dificuldade em emitir a guia, são posteriores à decisão que julgou deserto o recurso. 3. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015". 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1869111, 0700471-32.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) Portanto, intime-se a Agravante para comprovar o recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator